Tribunal: TJPA
Processo: 0002631-57.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002631-52.2008.8.14.0005
APELANTE: J. P. C. R., FLAVIO RODRIGUES SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS DANOS MATERIAIS.
ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ABCESSO NA COXA DIREITA DO RECÉM NASCIDO DECORRENTE DA APLICAÇÃO INADEQUADA DA VACINAÇÃO. MENOR SUBMETIDO A EXAME, INTERNAÇÃO POR 14 DIAS, USO DE ANTIBIÓTICO E SESSÕES DE FISIOTERAPIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO.

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Arguição de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

2. Responsabilização do Município de Altamira, uma vez que os danos sofridos pelo Apelante (
abcesso na
coxa direita do recém-nascido
, com bastante pus, ocasionando a necessidade de realização de exame, internação por 14 dias, uso de antibiótico e sessões de fisioterapia) estão diretamente ligados a
conduta comissiva da funcionária do Hospital Municipal
ao
aplicar, inadequadamente, a vacinação
,
restando caracterizado o Nexo Causal.

3.
Dano Moral presumido. O
simples fato dos genitores do recém-nascido terem procurado
o Hospital Municipal para a regular aplicação de vacinação e, serem surpreendidos, com um abcesso na coxa direita do menor, o qual precisou ser submetido a uma série de procedimentos pela falha na prestação de serviço público, já configura os danos por ele sofridos, não restando dúvidas de que, a situação vivenciada pelo Apelante, ultrapassada a esfera do mero aborrecimento. Precedentes.

4.
Fixação do quantum indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Danos Morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância as peculiaridades da situação concreta e aos
parâmetros fixados em casos semelhantes.

5. Apelação conhecida e provida,

para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Altamira, bem como, arbitrar indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0002631-52.2008.8.14.0005 – PJE)
interposta por J.P.C.R., menor impúbere representado por seu genitor FLÁVIO RODRIGUES SOUSA, contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto
julgo parcialmente procedente com fulcro no art. 487, I, CPC, extinguindo assim o processo, condenando o réu a reparar o dano material sofrido, consistente na reposição da situação patrimonial
. Assim, condeno o requerido em R$ 100,00 onde incide correção monetária, conforme sumula 43 STJ e juros de mora conforme sumula 54 STJ. Condeno o réu em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez porcento) do valor da condenação, valor a ser revertido ao fundo da defensoria. PRIC. ALTAMIRA 10/01/2018. (grifo nosso).

Em razões recursais, o genitor informa que o menor J.P.C.R., nascido em 13.05.2008, como todo recém-nascido, foi submetido a algumas vacinas no Hospital Municipal, porém, no dia 14.05.2008, foi constatado um inchaço na coxa direita do menor após a aplicação de uma vacina por uma técnica de enfermagem, o qual, com o passar dos dias, só aumentava. Afirma que, após muita insistência, foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para a realização do exame com diagnóstico por imagem, onde constatou-se um abcesso na coxa direita, com bastante pus.

Assegura que, em 10.06.2008, deu entrada para internação no Hospital Regional Público da Transamazônica, onde o recém-nascido fez uso de diversos antibióticos, recebendo alta, tão somente, em 23.06.2008, após ter apresentado melhoras segundo laudo médico da especialista em Neonatologista. Assevera que, após, a criança ainda foi submetida a 5 sessões de Fisioterapia.

Alega a
Responsabilidade Objetiva do Município de Altamira ante a
existência de erro médico (aplicação inadequada da injeção), com o consequente dever de indenizar os Danos Morais que teria suportado, vez que a inexistência de sequela permanente não afastaria a dor sofrida pelo menor e pelo genitor, com as idas e vindas ao médico, internação, uso de antibióticos, sessões de fisioterapia, para fins de diminuir o abcesso, com bastante pus, na coxa direito de um recém-nascido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o Ente Municipal seja condenado ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal dever ser condenado em indenização por
Danos Morais, em razão das alegadas consequências emocionais decorrentes da aplicação, inadequada, de vacina na coxa direita do recém-nascido.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6o, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Analisando o conjunto probatório (laudo de diagnóstico por imagem, receituário médico, recibos da fisioterapia e declaração de internação), verifica-se que a conduta comissiva da funcionária do Hospital Municipal ao aplicar erroneamente uma vacina na coxa direita do recém-nascido
, resultou em
um abcesso na referida região, com bastante pus, ocasionando a necessidade de realização de exame, internação por 14 dias, uso de antibiótico e sessões de fisioterapia.

Logo, constata-se que os danos sofridos pela criança estão diretamente ligados a conduta comissiva da enfermeira da
Unidade Municipal
, restando caracterizado o Nexo Causal.

Quanto ao dano moral este é presumido (
dano moral in re ipsa)
, pelo simples fato dos genitores do recém-nascido terem procurado
o Hospital Municipal para a regular aplicação de vacinação e, serem surpreendidos, com um abcesso na coxa direita do menor, o qual precisou ser submetido a realização de exame, internação, uso de antibiótico e sessões de fisioterapia pela falha na prestação de serviço público,
não restando dúvidas de que, a situação vivenciada pelo Apelante, ultrapassada a esfera do mero aborrecimento.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto
.

Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço). II - Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença hostilizada.

(...)
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade ou não do ente público em decorrência do atendimento médico hospitalar ao qual a menor Tainan Pantoja Tavares foi submetida, junto ao Hospital Municipal de Anajás, resultado da má aplicação de medicação intravenosa em seu membro inferior
, assim como pela possibilidade de minoração do

quantum
indenizatório arbitrado em sede de 1ª grau. (...)
Assim, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa, e para que isso ocorra, deve o autor comprovar apenas a ocorrência dos fatos, os prejuízos e o nexo de causalidade.
No caso em apreço, foi comprovado os requisitos necessários para obtenção da devida reparação dos danos, conforme observei aos autos, onde foram comprovados através do exame de corpo de delito (fls. 13), e fotografias do membro inferior da menor (fls. 17/18), e o boletim de ocorrência policial (fls.14), sendo assim, resta claro que se trata de responsabilidade objetiva do ente municipal, pois não demonstrou a responsabilidade subjetiva da vítima exclusiva e concorrente.

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PROCEDÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO.
1. A parte autora narra na exordial que, no dia 24/12/2006, procurou o plantão do Hospital demandado por apresentar fortes dores no dedo da mão e que devido a má aplicação de uma medicação intramuscular (Benzetacil), a autora teve que se submeter a outros vários procedimentos durante nove meses, sem falar no sofrimento da lesão causada, o que lhe causou danos morais e materiais que merecem ser indenizados
.
2. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao nosocômio, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir deste e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 3. O demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior
. 4. Não obstante, para imputar a responsabilidade ao réu, nos termos da legislação consumeirista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica dos médicos que atenderam a vítima, cumpre verificar a ocorrência de culpa pela profissional, a qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo... causal. Precedentes do STJ. 5. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente, o que não verificou no caso dos autos. 6. Na análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas na prova técnica produzida.
7. Assim, assiste razão à parte autora ao imputar ao demandado a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que restou evidenciado nos autos o fato de que a autora recebeu a medicação Benzetacil mediante injeção mal aplicada, pois deveria ter sido intramuscular e não na pelé, que inflamou, sendo necessária realização de dois procedimentos cirúrgicos para drenagem de abcesso, restando com cicatriz aparente na nádega.
8. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizado o demandado pela incorreção dos procedimentos adotados, conduta abusiva e negligente na qual assumiu o risco de causar lesão ao paciente, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
9. Reconhecida a responsabilidade da parte ré pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos da... ocasionado
.
10. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro
. 11. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Mantido o quantum indenizatório. (...)
Negado provimento ao apelo do Município demandado e dado parcial provimento ao apelo da parte autora.

(TJ-RS - AC: 70065465296 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015). (grifo nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. INJEÇÃO INCORRETAMENTE APLICADA. NECROSE MUSCULAR.
A prova pericial confirmou que a autora sofreu lesão grave em decorrência de incorreta aplicação de injeção por funcionário do Hospital, que responde objetivamente por danos causados por um de seus prepostos.
A lesão grave sofrida pela paciente demandou internação hospitalar para tratamento e, por isso, justifica-se a pretendida majoração do valor da indenização por danos morais.
Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais e a verba honorária. Recurso do réu não provido.

(TJ-SP - APL: 02380231620098260002 SP 0238023-16.2009.8.26.0002, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO REALIZADO - PRECLUSAO LÓGICA - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL - ART. 14 DO CDC - LESÃO EM NERVO CIÁTICO DE PACIENTE EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - DEVER DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PACIENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ao promover o preparo do recurso a parte pratica ato incompatível com a justiça gratuita perseguida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o benefício. -
A responsabilidade civil do hospital é de ordem objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo investigar a culpa de seus prepostos, mas, tão somente, se o serviço prestado pelo nosocômio foi defeituoso, ou não, e se a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II). -
É defeituoso o serviço do hospital, quando verificado o erro de enfermeira que, ao aplicar medicação injetável intramuscular, lesa o nervo ciático do paciente, submetendo-o a dor crônica e limitação funcional, ainda que temporária, já que tem o dever de assegurar a incolumidade daqueles que estão sob seus cuidados
. - Não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. O julgador, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mas que vise a inibir o ofensor à prática de futuras ofensas. - Os danos materiais devem ser ressarcidos, conforme prova acostada aos autos que demonstram os gastos realizados com exames, fisioterapia, locação de muletas e cadeira de rodas. - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10702041884132001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013). (grifo nosso).

Deste modo, resta demonstrado o
dever de indenizar em razão da comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano por ele sofrido.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do

dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o

enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em caso semelhante, este
Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto.

Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço). II - Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença hostilizada.

(...)
Consta dos autos que o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Prefeitura Municipal de Anajás,
alegando que sua filha menor foi vítima da imperícia de funcionário da apelante no hospital municipal, em razão de infecção em seu pé direito, decorrente da má aplicação de medicação
. (...) Alegou que quando recebeu o tratamento na capital,
o membro da menor já encontrava-se necrosado, com infecção extensa
, decorrente da má aplicação do soro. (...) O Juízo às fls. (74/83) julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o município de Anajás a pagar a título de
indenização por danos morais, a menor, na quantia de R$ 15.000,00
, e pelos danos materiais, a quantia de R$ 415,00, bem como condenou ao pagamento, ao pai da criança, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, e quantia de R$ 415,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária. (...)

In casu
, verifica-se que os danos morais restaram plenamente configurados, considerando a mobilidade do membro inferior prejudicada, bem como a cicatriz do procedimento imperito
.
No mais, o dano moral, no caso, é presumido e independe de prova
. (...)
Quanto à falta de proporcionalidade do
quantum
indenizatório referente ao dano moral e material, de igual modo não assiste razão ao recorrente, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo singular está em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público
, arbitro à título de indenização por Danos Morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,

para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Altamira, bem como, arbitrar indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020